Tribunal: TJDFT
Processo: 0740084-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0740084-59.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DIANA DE ALMEIDA RAMOS AGRAVADO: L &amp; M EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTDA, TULIO MARCIO CUNHA E CRUZ ARANTES, TULIO ARANTES - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto pela autora contra decisão que, em ação declaratória com pedido alternativo de arbitramento de honorários, ajuizada perante a 14a Vara Cível de Brasília, indeferiu o pedido de suspensão do feito, a intervenção da OAB/DF e do CFOAB como amicus curiae e a reabertura da fase probatória, nos seguintes termos: “O pedido de suspensão do feito, e intervenção da OAB, como amicus curiae, formulado pela autora no id. 240548136, não encontra respaldo técnico no art. 138 do CPC, por inexistência de repercussão social ou especificidade técnica que justifique tal medida. A contenda em destaque orbita, apenas, a esfera INDIVIDUAL dos litigantes, sem qualquer outro elemento que justifique a medida ora requerida. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido. IMPROVEJO, no mais, o pleito de ‘reabertura’ da fase de produção de provas. Já fora realizada audiência instrutória, com a coleta de depoimentos de testemunhas, bem como os autos já se encontram revestidos de substanciais elementos documentais, na seara probante, inexistindo qualquer razão para a perenização da referida fase processual, já superada, sob as óticas do devido processo legal, concatenação dos atos processuais e preclusão consumativa. No entanto, em respeito ao contraditório, intimem-se os réus para se manifestarem sobre o e-mail apresentado pela autora no id. 246693581, 5 dias. Preclusa, anote-se a conclusão para a sentença, observada a ordem cronológica do art. 12 do CPC, mesmo porque o feito já contém elementos mais do que suficientes para a resolução da questão de direito material nele encampada. Intimem-se as partes, na forma legal.” Em suas razões, a agravante alega que atuou como advogada da empresa L&amp;M, mas que os honorários foram pagos exclusivamente à sociedade de advocacia de seu ex-cônjuge, sem qualquer repasse a ela, embora tivesse elaborado peças processuais e prestado efetivamente serviços advocatícios. Sustenta que a decisão agravada incorreu em erro ao tratar a controvérsia como de interesse apenas individual, quando há relevância institucional ligada às prerrogativas da advocacia e à igualdade de gênero. Defende a necessidade de reabertura da instrução para apreciação de e-mails e documentos que evidenciam sua contratação direta, e insiste na intervenção da OAB/DF como amicus curiae, a fim de resguardar o interesse coletivo da classe dos advogados. Requer a concessão da tutela recursal para suspender o processo originário até o julgamento do presente agravo, ou, subsidiariamente, para assegurar a intervenção imediata da OAB/DF como amicus curiae e a reabertura da fase probatória. Preparo recolhido. É o relatório do necessário. Decido. Preliminarmente, não conheço do agravo no que tange à reabertura da fase probatória, pois tal matéria não se enquadra nas hipóteses do art. 1.015 do CPC, nem tampouco há situação de urgência a justificar a mitigação da taxatividade. De acordo com o art. 1015 do Código de Processo Civil cabe agravo de instrumento contra as hipóteses lá elencadas, bem como, contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. No julgamento do REsp Repetitivo 1.704.520/MT o Superior Tribunal de Justiça estabeleceu que (Tema 988): "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação". A parcela da decisão que indeferiu a reabertura da fase de produção de provas é hipótese não contemplada no art. 1015 do CPC. Ademais, não se caracteriza a urgência na apreciação da matéria, de que trata a parte final do enunciado do tema 988, uma vez que o questionamento relativo à prova cuja produção foi indeferida na origem pode ser arguido em eventual recurso de apelação interposto contra a sentença (art. 1.009, §1o, CPC). A utilidade da prova cuja produção se postula somente será aferida quando do julgamento do mérito, ocasião em que o agravante poderá averiguar o prejuízo à defesa que justifique alegação de nulidade, na forma do art. 1009, § 1o. do CPC. Neste sentido: “AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROVA PERICIAL. PRODUÇÃO. INDEFERIMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. HIPÓTESE NÃO ELENCADA NO ROL DO ART. 1.015 DO NCPC. MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. PRESSUPOSTOS. NÃO ATENDIMENTO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Dispõe o art. 370 do CPC, que cabe ao juiz determinar as provas necessárias ao julgamento, assim como indeferir, por decisão fundamentada, aquelas que considerar desnecessárias ou impertinentes ao deslinde da causa. 2. O escopo da decisão que coordena a produção de provas restringe-se a preparar o processo para a avaliação do mérito e não encerra qualquer discussão acerca da tutela posta à jurisdição. Conclusão, a decisão que indefere a produção de provas não se subsume às situações dispostas no artigo 1.015 do CPC. 3. O rol do art. 1.015 do NCPC é taxativo ou numerus clausus, conforme preconizado pela balizada doutrina. Por conseguinte, fora das hipóteses ali elencadas, ou a decisão é irrecorrível ou contra ela será cabível meio de impugnação diverso (artigo 1.009, parágrafo primeiro, do Código de Processo Civil). 4. Demais disso, a situação apresentada nos autos não configura os pressupostos necessários para a mitigação da taxatividade das hipóteses de cabimento do agravo de instrumento, nos termos do entendimento firmado no julgamento do REsp 1.696.396/MT pelo Superior Tribunal de Justiça. No caso, não se verifica a possibilidade de perda de objeto do recurso ou ocorrência de dano irreparável com a postergação da apreciação das alegações em eventual apelação. 5. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (Acórdão 1821709, 07412864220238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/2/2024, publicado no DJE: 7/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Portanto, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento quanto a este ponto. Com relação ao pedido de intimação dos Conselhos Seccional e Federal da OAB a fim de que atuem como amicus curiae, solicitada pela agravante, o art. 1015 do CPC, de igual modo, não contempla tal hipótese. A solicitação judicial se destina tão somente a informar à entidade sobre a demanda, cabendo à entidade, em todo caso, decidir se participa ou não do processo. À situação em causa não se equipara a decisão judicial que admite ou inadmite o terceiro no feito, este sim, com previsão de impugnação mediante agravo de instrumento: “Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: ................................................ IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;” A solicitação de participação do terceiro como amicus curiae, feita pelo juízo, depende da avaliação do julgador sobre a relevância da matéria e especificidade do tema, e, por expressa previsão legal, não comporta recurso: “Art. 138. O juiz ou o relator, considerando a relevância da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) dias de sua intimação. § 1o A intervenção de que trata o caput não implica alteração de competência nem autoriza a interposição de recursos, ressalvadas a oposição de embargos de declaração e a hipótese do § 3o. § 2o Caberá ao juiz ou ao relator, na decisão que solicitar ou admitir a intervenção, definir os poderes do amicus curiae. § 3o O amicus curiae pode recorrer da decisão que julgar o incidente de resolução de demandas repetitivas.” A decisão neste ponto, é, portanto, irrecorrível, mesmo porque não se justifica a intervenção de ofício, quando o terceiro pode, se vislumbrar eventual questão de interesse coletivo ou transindividual, tomar inciativas no âmbito de suas atribuições institucionais. Portanto, em todos os pontos que fundamentam o pedido, mostra-se incabível a interposição do agravo de instrumento. Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, com amparo nos artigos 932, inciso III, e 1.015, ambos do Código de Processo Civil, diante da sua inadmissibilidade. ISSO POSTO, na forma do art. 932, inciso III, do CPC e art. 87, inciso III do Regimento Interno do TJDFT, não conheço do recurso. Custas, pelo recorrente. Brasília/DF, 22 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator w